Tribunal: TJSP
Processo: 1005339-41.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. FURTO DE BEM MÓVEL. Previsão contratual de ressarcimento de prejuízos em caso de furto. Relação de consumo configurada. Inadimplemento injustificado pelas Rés. Ocorrência do fato contratualmente previsto como gerador do direito à indenização. Ausência de direito ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão da ausência de previsão contratual. Danos morais.

Ementa:
PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. FURTO DE BEM MÓVEL. Previsão contratual de ressarcimento de prejuízos em caso de furto. Relação de consumo configurada. Inadimplemento injustificado pelas Rés. Ocorrência do fato contratualmente previsto como gerador do direito à indenização. Ausência de direito ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão da ausência de previsão contratual. Danos morais. Inocorrência. Mero inadimplemento contratual, sem a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, não enseja reparação de dano moral. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005339-41.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante/apelado UNIÃO
NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS -
UNICOON, é apelado/apelante OSWALDO FRANCISCO DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado ASTEP BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MUTUOS
DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
do Autor e negaram-lhe provimento. Conheceram do recurso da UNICOON e deram-
lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005339-41.2016.8.26.0428 -Voto no 32269
2
Apelação Cível - no 1005339-41.2016.8.26.0428
Apelantes/Apelados:
Corré:
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E
PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON
Autor:
OSWALDO FRANCISCO DE MELO
Parte:
ASTEP
BRASIL

ASSOCIAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL
MM. Juíza de Direito:
Marta Brandão Pistelli
Comarca de Paulínia - 2a Vara Cível

Voto no 32269
PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. FURTO DE BEM MÓVEL.
Previsão contratual de ressarcimento de prejuízos em caso de
furto.
Relação
de
consumo
configurada.
Inadimplemento
injustificado pelas Rés. Ocorrência do fato contratualmente
previsto como gerador do direito à indenização. Ausência de
direito ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em
razão da ausência de previsão contratual. Danos morais.
Inocorrência.
Mero
inadimplemento
contratual,
sem
a
comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, não enseja
reparação
de
dano
moral.
RECURSO
DOS
RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
de
indenização
securitária c.c. indenização por danos materiais” ajuizada por OSWALDO
FRANCISCO DE MELO contra UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E
PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
UNICOON e ASTEP BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença (e-fls. 409/416), cujo relatório adoto, para
condenar as Rés ao pagamento da quantia de R$ 84.923,47 a título de danos
materiais, além de lucros cessantes fixados em R$ 63.911,00 por ano. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005339-41.2016.8.26.0428 -Voto no 32269
3
fixados em 10% sobre o valor total da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida ao Autor.
Inconformada,
a
Corré
UNICOON
interpôs recurso de apelação (e-fls. 439/449), ao qual o Autor apresentou
contrarrazões às e-fls. 468/479.
O Autor, também inconformado, interpôs
recurso de apelação às e-fls. 468/479, não tendo havido apresentação de
contrarrazões..
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de
indenização fundada em contrato de “programa de proteção a veículos”, que
oferecia o pagamento de uma indenização em caso de sinistro envolvendo o
veículo.
No caso em exame, o Autor teve uma
“Caçamba
Slider
Pastre”,
de
40
metros
cúbicos,
chassi
no
9APB09530BP000627, de sua propriedade e que havia sido objeto do contrato
firmado com a corré ASTEP subtraído no dia 28/OUT/2014. A corré, apesar de
receber o pedido de solicitação de pagamento da indenização quedou-se
inerte, razão pela qual ajuizou a demanda contra esta e a corré UNICOON,
que seria sua sucessora.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, no polo passivo somente a corré UNICOON apelou, afirmando
que a relação entre as partes não é de consumo e não detém legitimidade
passiva; que o furto ocorreu porque o Autor abandonou a coisa; impugnou os
lucros cessantes.
O
Autor
apelou
pretendendo
a
condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais.
Com relação ao recurso da corré, vale
inicialmente esclarecer que a relação entre as partes, é de consumo porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005339-41.2016.8.26.0428 -Voto no 32269
4
serviço de proteção veicular é atividade remunerada oferecida no mercado de
consumo, a teor do art. 3o do CDC:
“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou
imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida
no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista.”
A corré, assim, responde solidariamente
com a corré ASTEP, ainda que a adesão do Autor à UNICOON tenha ocorrido
posteriormente ao sinistro, uma vez que o Autor comprovou a atuação coligada
entre as corrés e a sucessão de uma pela outra (fls. 98/99), que não foi
rebatida nas razões de apelação.
Com relação à suposta culpa da vítima
pelo furto do veículo por suposto abandono, o recurso não merece provimento,
uma vez que restou comprovado o fato constitutivo do direito do Autor, qual
seja, o furto do veículo, fato previsto contratualmente como ensejador do
pagamento da indenização objeto do “programa de proteção automotiva” (fl.
224).
Assim, incumbia às Rés comprovar a
existência de fato impeditivo do direito do Autor, o que não ocorreu no caso em
exame (art. 373, II, CPC).
A indenização por lucros cessantes, no
entanto, não é devida, uma vez que trata-se de lide fundada em relação
contratual, que não previu a indenização nessa hipótese.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005339-41.2016.8.26.0428 -Voto no 32269
5
“Ação de indenização por danos materiais,
morais e lucros cessantes contrato de adesão programa de proteção automotiva
por associação de motoristas
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido
afastada pagamento de indenização proporcional a 60% do valor do veículo pela
Tabela FIPE, sob o argumento de que o bem era proveniente de leilão ausência de
prova de que o segurado tinha ciência da procedência do veículo prova a cargo da
ré pagamento do valor do veículo na base de 100% da tabela FIPE condenação
ao pagamento de lucros cessantes e danos morais afastada
regulamento com
cláusula expressa de exclusão - sentença reformada em parte
sucumbência
alterada
-
apelação
provida
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0700210-35.2012.8.26.0666; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do
Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro: 21/08/2017)
Assim, o recurso da corré merece parcial
provimento apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização
por lucros cessantes.
Prossegue-se,
assim,
no
exame
do
recurso de apelação do Autor, que pretendeu a reforma da sentença para obter
a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais.
O dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.
Todavia, nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos
morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins
de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
No caso em exame, os dissabores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005339-41.2016.8.26.0428 -Voto no 32269
6
advindos da conduta das Rés, ausente qualquer circunstância específica que
revele violação dos direitos da personalidade, não se mostram hábeis a
fundamentar a existência de danos morais na espécie, pois que se
consubstanciam em meros infortúnios e contratempos inerentes à vida comum.
Isso porque o mero descumprimento
contratual e os aborrecimentos e angústias advindos da necessidade de
demandar judicialmente em face das Rés para a solução do problema,
desprovidos de qualquer especificidade relevante, não se coadunam com os
postulados inerentes aos danos morais.
O Autor, portanto, não possui direito a
qualquer indenização por dano moral, e a r. sentença não merece provimento
nesse aspecto.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da corré UNICOON, apenas para afastar
a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Autor, ficando no mais
mantida a r. sentença tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora